Tribunal: TJDFT
Processo: 0724790-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CLARISSA TEIXEIRA GORGA TEDESCH, em face de ato praticado pela FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, com a finalidade de garantir a revisão de notas em concurso público para o cargo de Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal deste Tribunal de Justiça. A impetrante alegou que, na data de 08/07/2022, foi publicado o RESULTADO DEFINITIVO PROVA OBJETIVA, onde constava seu nome como “aprovada” em relação de ordem decrescente de notas. Realizou a contagem dos aprovados na vaga “ampla concorrência” e de acordo com as regras do certame, as quais estabelece que o Resultado DEFINITIVO PROVA OBJETIVA resultará da exclusão dos aprovados PCD (Pessoas com Deficiência) e COTAS (candidatos negros). Segundo esses parâmetros, estaria em ordem de classificação 140 (cento e quarenta). Para o cargo que concorreu, o certame previu a correção das provas discursivas dos candidatos habilitados e classificados até a posição 160a. Contudo, no edital com a “RELAÇÃO DE CANDIDATOS – CORREÇÃO DA PROVA ESCRITA DISCURSIVA”, divulgado em 18/07/2022, seu nome não constou na lista. Por essa razão, “seria possível inferir que deve ter acontecido um erro material da Banca FGV”. Requereu a concessão de liminar para que se determine “a inclusão da Impetrante no resultado a fim de que fique determinado a constar, na RELAÇÃO DE CANDIDATOS – CORREÇÃO DA PROVA ESCRITA DISCURSIVA pois em desacordo com o Edital de Abertura n° 01/2022”. Facultada a emenda à inicial, para indicar o ato efetivo e concreto do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sobreveio manifestação no sentido de que “O ato foi praticado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quando publicou a RELAÇÃO DE CANDIDATOS - CORREÇÃO DA PROVA ESCRITA DISCURSIVA em 18 de julho de 2022,.” (ID 38038794 - Pág. 8). É o relatório. Decido. Compete ao magistrado, na condução do processo, zelar pela regularidade de seus trâmites, inclusive pela observância dos pressupostos processuais e condições da ação. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). No presente caso, a impetrante não declinou nenhum ato concreto do Presidente deste Tribunal de Justiça, limitando-se a afirmar que possuiria competência para rever eventual ilegalidade e seria a autoridade que subscreveu os editais do concurso. Ressalte-se que a eliminação da impetrante decorreu de ato da banca examinadora, que aplicou os critérios do edital para classificar os candidatos e delimitar aqueles cujas provas discursivas deveriam ser corrigidas. Noutro giro, a atuação do presidente da entidade contratante restringiu-se à mera publicação da relação de candidatos encaminhada pela executora Fundação Getúlio Vargas - FGV, sem que exista previsão de qualquer outra competência atribuída ao gestor máximo do órgão. Assim, eram os membros da banca examinadora os responsáveis pelo ato e, por via de consequência, a autoridade coatora do mandado de segurança. Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE DUAS QUESTÕES OBJETIVAS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CORREÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. ATO DE ATRIBUIÇÃO DO CESPE. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A autoridade coatora, em Mandado de Segurança, é aquela que omite ou executa diretamente o ato impugnado, e que detém poderes e meios para praticar o futuro mandamento, porventura, ordenado pelo Judiciário. 2. A simples homologação do resultado da primeira fase, elaborada e corrigida pelo Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília, pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, não tem o condão de torná-lo responsável pela correção das questões e fixação dos gabaritos. Precedentes. 3. A homologação do concurso é mera consequência do seu resultado, de modo que, na verdade, a presente impetração volta-se contra ato de atribuição do CESPE, a quem compete a elaboração, correção da prova e análise dos recursos administrativos, o que acaba por afastar a competência desta Corte para conhecer desta ação mandamental. 4. Recurso desprovido. (AgRg no MS n. 14.132/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 22/4/2009.) DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. INDICAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. 1. A correta pontuação da autoridade coatora, para efeito de impetração do mandado de segurança, deve considerar a verificação das disposições normativas a respeito de quem possui competência para a prática do ato colimado como pedido definitivo de concessão da segurança. 2. No caso, uma vez pretendida a atribuição de nota em prova de concurso público, dispõe o edital respectivo que tal se atribui à banca examinadora, sendo, portanto, equivocada a indicação do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, que a rigor não tem como fazer concretizar o pedido mandamental. 3. Sem legitimidade passiva ad causam, denega-se a segurança. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 39.902/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013) Este TJDFT compartilha desse entendimento: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. 1. Reconhece-se a ilegitimidade do Governador do Distrito Federal para responder a mandado de segurança cujo ato ilegal e coator apontado não diz respeito diretamente à nomeação para concurso público, mas à eliminação do candidato durante a realização do concurso público, em razão da retificação do resultado final do concurso pela banca examinadora. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1266818, 07238103020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 21/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ATO ADMINISTRATIVO EDITADO NO AMBIENTE DE CONCURSO PÚBLICO. MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO DE ESCOLHA. CONCURSO. QUADRIÊNIO 2020/2023. CERTAME SELETIVO. DELEGAÇÃO. ENTIDADE ESPECIALIZADA. BANCA EXAMINADORA. SEGUNDA ETAPA AVALIATIVA DE CARÁTER ELIMINATÓRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. VIA ELEITA. AÇÃO DE SEGURANÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. AUTORIDADE IMPETRADA. PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF. ILEGITIMIDADE DE PARTE. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO ADVINDO DA IMPETRADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Conquanto deflagrado o certame seletivo por órgão público, tendo sido a execução do concurso delegada à entidade contratada pela administração, ficando reservada à correlata banca examinadora e à entidade especializada contratada sua realização, eventual mandado de segurança interposto em face de ato praticado pela banca examinadora deve ser endereçado à entidade contratada, não à presidente da entidade administrativa contratante, inclusive porque, a par da delegação, inviável que interceda na realização dos atos pertinentes ao processo seletivo e corrija, portanto, atos realizados pela executora do procedimento, sob pena, inclusive, de haver invasão da competência delegada. 3. Estando a impetração direcionada a arrostar ato praticado pela corresponde banca examinadora consubstanciado na eliminação do concorrente, consoante os termos previsto pelo edital do certame, não direcionando-se a questionar o disposto no edital que regula o processo seletivo, não subsiste ato concreto praticado pela gestora da entidade contratante e deflagradora do certame seletivo no transcurso do procedimento como pressuposto para ser acoimada de protagonista de ato de autoridade passível de correção via de ação de segurança, porquanto não está revestida de poder para, substituindo a banca examinadora, revisar atos praticados na execução do certame seletivo 4. A angularidade passiva da ação de segurança deve ser composta pela autoridade que está revestida de competência para praticar ou ordenar concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e sua revisão, respondendo pelas suas conseqüências administrativas, decorrendo dessa apreensão que, se a medida perseguida não se insere na órbita da competência da autoridade nominada como impetrada por não estar provida de lastro para corrigir a ilegalidade impugnada, carece de legitimidade para compor a angularidade passiva do mandamus, conduzindo à sua extinção, sem resolução do mérito (Lei no 12.016/09, art. 6o, §3o; CPC, art. 485, IV e VI). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1211148, 07173797720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, não houve impugnação a qualquer regra do edital. Conforme já frisado, a irresignação da impetrante está adstrita a suposto erro da executora do certame na elaboração da lista de candidatos que teriam a prova discursiva corrigida. Uma vez que a pretensão da impetrante se volta exclusivamente contra ato da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS o Presidente do órgão da administração pública carece de legitimidade para figurar no polo passivo. Neste sentido, confira-se jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA E DE REANÁLISE DE TÍTULOS. ATRIBUIÇÃO. EXECUTORA DO CERTAME. ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DO ENTE PÚBLICO CONTRATANTE. 1. Em matéria de concurso público, a definição de quem deve compor o pólo passivo da demanda instaurada por pretensão do candidato há de considerar a causa de pedir e o pedido feitos, de modo que, a depender dessa formulação e do bem da vida buscado é que surgirá quem deverá suportar o ônus da demanda. 2. Na hipótese de concurso público cuja regulação editalícia atribui a elaboração, execução e correção de prova discursiva, e a análise da prova de títulos, ao ente privado contratado para a organização e execução do certame, carece de legitimidade "ad causam" o ente público que o contratou para o desempenho desse mister. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.074.569/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6o, § 3.o, da Lei 12.016/2009. 2. Na hipótese em exame, constata-se que, muito embora o concurso público tenha sido realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, a executora do certame era a Fundação Universa, responsável pela elaboração e aplicação das provas. 3. Desse modo, se a pretensão da impetrante é a desconsideração da avaliação psicológica, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora da Fundação Universa, e não à Autoridade Pública (Secretário de Estado), que para tal situação não ostenta legitimidade ad causam. 4. Portanto, não foi correta a indicação da autoridade coatora, notadamente porque não poderia ele corrigir o procedimento apontado como ilegal, pois não detinha competência para a prática do ato. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que, nessas situações, o Mandado de Segurança deve ser dirigido contra o ato da banca examinadora, no caso, a Universa, de modo que o Secretário de Estado não teria legitimidade passiva para sanar as ilegalidades suscitadas na ação mandamental. 6. Recurso Ordinário não provido. (RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016) Reitera-se uma vez mais, que inexiste qualquer ato concreto do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, além de lhe faltar atribuição para interferir no trabalho da banca organizadora do concurso, em especial para revisar a ordem de classificação dos candidatos. Enfim, é patente sua ilegitimidade para compor o polo passivo do presente mandamus. Excluída a autoridade, que justificava a vis atractiva do órgão colegiado, resta, por via de consequência, sua incompetência para conhecer do presente mandamus, nos termos do artigo 21, inciso II, do RITJDFT. Considerando que este colegiado não tem competência para apreciar originariamente o ato atribuído à Banca Examinadora, impõe-se o declínio para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, haja vista a jurisprudência deste Tribunal acerca do tema e o efeito coletivo da decisão de mérito. Ante o exposto e com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, declaro a ilegitimidade passiva do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para excluí-lo do polo passivo da demanda. Restando a pretensão contra a FGV – Fundação Getúlio Vargas, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, porque, à luz da jurisprudência desta Corte de Justiça e da repercussão coletiva da decisão de mérito, é quem detém atribuições para o julgamento da causa. Intime-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos eletrônicos ao primeiro grau. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator